Tribunal: STJ
Processo: 1067125-64.2020.8.26.0002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2300754 - SP(2023/0052543-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: NAPSTER DO BRASIL LICENCIAMENTO DE MUSICA LTDA.
ADVOGADOS
: ALEXANDRE LUIZ ALVES CARVALHO - SP204155
MÁRCIO ASBAHR MIGLIOLI - SP188532
RAFAEL PELLON DE LIMA SAMPAIO - SP231277
AGRAVADO
: FABIAN PEREIRA GLOOR
ADVOGADOS
: FELIPE PIEROZAN - RS073535
CAROLINE BAGESTEIRO DOS SANTOS - RS118157
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E AUTORAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DIREITOS AUTORAIS – STREAMING – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE
AUTORIA
–
DANO
MORAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL,
LEGITIMIDADE
PASSIVA,
ÔNUS
DA
PROVA,
VALORAÇÃO DAS PROVAS, RESPONSABILIDADE CIVIL E QUANTUM
INDENIZATÓRIO, ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
ausência de violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC, inexistência de ofensa aos arts.
17, 18, 131, 369, 371, 373, I e II, e 485, V, § 3o, do CPC; 884, 927, 944,
e
caput
parágrafo único, do CC; 24, II e IV, 80 e 108 da
e pela
Lei n. 9.610/1998;
incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia é ação de indenização por danos morais por violação de direitos
autorais, em razão de disponibilização de obras musicais em plataforma de
streaming sem creditação de autoria.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente.
4. A Corte de origem deu provimento à apelação, reconheceu a violação dos
direitos morais do autor pela ausência de creditação, fixou indenização por dano
moral e rejeitou embargos de declaração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há seis questões em discussão: (i) saber se há ilegitimidade passiva da
plataforma à luz dos arts. 17, 18 e 485, V, § 3o, do CPC,
da
c/c art. 80
(ii) saber se houve distribuição equivocada do ônus da prova,
Lei n. 9.610/1998;
I e II, do CPC; (iii) saber se ocorreu valoração indevida das provas, arts.
art. 373,
369, 371 e 131 do CPC; (iv) saber se há responsabilidade civil e desproporção no
quantum, arts. 927 e 944,
e parágrafo único, do CC,
arts. 24, II e IV, e
caput
c/c
108 da
(v) saber se há enriquecimento sem causa,
do
Lei n. 9.610/1998;
art. 884
Documento eletrônico VDA54039684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:23:06
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: c90191a8-d38a-43ec-b250-ba429c79fa26

CC; e (vi) saber se houve negativa de prestação jurisdicional, arts. 489, II e III, §
1o, II, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC, com possibilidade de revaloração
documental sem revolvimento fático.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Inexistiu negativa de prestação jurisdicional, pois o acórdão enfrentou de forma
clara e suficiente os pontos controvertidos, afastando omissão, contradição interna
ou obscuridade.
7. A ilegitimidade passiva foi corretamente rejeitada, dado o papel da plataforma
na disponibilização pública e gestão de créditos, com dever de diligência segundo
a Lei de Direitos Autorais. A conclusão sobre autoria, ausência de creditação e
dano moral decorreu de valoração motivada do conjunto documental; a pretensão
de revê-la demanda revolvimento fático-probatório.
8. Incide a Súmula n. 7 do STJ quanto à revisão da prova e do quantum de danos
morais, e a Súmula n. 83 do STJ porque o acórdão alinhou-se à jurisprudência
consolidada sobre responsabilidade das plataformas e dano moral
na
in re ipsa
omissão de autoria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame de
Tese de julgamento
matéria fático-probatória e a revisão do quantum indenizatório por danos morais.
2. Incide a Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão recorrido se encontra em
conformidade com a jurisprudência desta Corte quanto à responsabilidade da
plataforma de streaming e ao dano moral pela omissão de creditação de autoria. 3.
Não há negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem decide de
forma clara e fundamentada, afastando as alegações dos arts. 489 e 1.022 do CPC.
4. O
da
impõe responsabilidade por danos morais na
art. 108
Lei n. 9.610/1998
utilização de obra sem indicação do nome do autor e do intérprete.”
CPC, arts. 17, 18, 131, 369, 371, 373, I, II, 485,
Dispositivos relevantes citados:
V, § 3o, 489, II, III, § 1o, II, IV, V, 1.022, I, II, 1.025; CC, arts. 884, 927, 944, caput
, parágrafo único;
arts. 24, II, IV, 80, 108.
Lei n. 9.610/1998,
STJ, Súmulas n. 7, 83; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 1.927.188/MS,
julgado em
STJ, AgInt no
relatora Ministra
6/3/2023;
AREsp n. 1.794.066/SP,
Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
29/11/2021;
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
AREsp n. 2.604.195/SP,
julgado em
STJ,
relator Ministro Moura
18/11/2024;
REsp n. 2.112.705/RS,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ,
14/4/2025;
REsp n. 2.167.762/SP,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
12/8/2025.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54039684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:23:06
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: c90191a8-d38a-43ec-b250-ba429c79fa26

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/02/2026
09/02/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54039684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:23:06
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: c90191a8-d38a-43ec-b250-ba429c79fa26

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2300754 - SP (2023/0052543-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: NAPSTER DO BRASIL LICENCIAMENTO DE MUSICA
LTDA.
ADVOGADOS
: ALEXANDRE LUIZ ALVES CARVALHO - SP204155

MÁRCIO ASBAHR MIGLIOLI - SP188532

RAFAEL PELLON DE LIMA SAMPAIO - SP231277
AGRAVADO
: FABIAN PEREIRA GLOOR
ADVOGADOS
: FELIPE PIEROZAN - RS073535

CAROLINE BAGESTEIRO DOS SANTOS - RS118157
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E AUTORAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DIREITOS AUTORAIS – STREAMING – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE
AUTORIA – DANO MORAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL,
LEGITIMIDADE PASSIVA, ÔNUS DA PROVA, VALORAÇÃO DAS PROVAS,
RESPONSABILIDADE
CIVIL
E
QUANTUM
INDENIZATÓRIO,
ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
ausência de violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC, inexistência de ofensa aos arts.
17, 18, 131, 369, 371, 373, I e II, e 485, V, § 3o, do CPC; 884, 927, 944,
e
caput
parágrafo único, do CC; 24, II e IV, 80 e 108 da
e pela incidência
Lei n. 9.610/1998;
da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia é ação de indenização por danos morais por violação de direitos
autorais, em razão de disponibilização de obras musicais em plataforma de streaming
sem creditação de autoria.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente.
4. A Corte de origem deu provimento à apelação, reconheceu a violação dos direitos
morais do autor pela ausência de creditação, fixou indenização por dano moral e
rejeitou embargos de declaração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há seis questões em discussão: (i) saber se há ilegitimidade passiva da plataforma
à luz dos arts. 17, 18 e 485, V, § 3o, do CPC, c/c
da
(ii)
art. 80
Lei n. 9.610/1998;
Documento eletrônico VDA52219614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:04:52
Código de Controle do Documento: e56d8bff-196a-4392-b084-631e11cef885

saber se houve distribuição equivocada do ônus da prova,
I e II, do CPC;
art. 373,
(iii) saber se ocorreu valoração indevida das provas, arts. 369, 371 e 131 do CPC;
(iv) saber se há responsabilidade civil e desproporção no quantum, arts. 927 e 944,
e parágrafo único, do CC, c/c arts. 24, II e IV, e 108 da
(v)
caput
Lei n. 9.610/1998;
saber se há enriquecimento sem causa,
do CC; e (vi) saber se houve negativa
art. 884
de prestação jurisdicional, arts. 489, II e III, § 1o, II, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC,
com possibilidade de revaloração documental sem revolvimento fático.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Inexistiu negativa de prestação jurisdicional, pois o acórdão enfrentou de forma
clara e suficiente os pontos controvertidos, afastando omissão, contradição interna
ou obscuridade.
7. A ilegitimidade passiva foi corretamente rejeitada, dado o papel da plataforma na
disponibilização pública e gestão de créditos, com dever de diligência segundo a Lei
de Direitos Autorais. A conclusão sobre autoria, ausência de creditação e dano moral
decorreu de valoração motivada do conjunto documental; a pretensão de revê-la
demanda revolvimento fático-probatório.
8. Incide a Súmula n. 7 do STJ quanto à revisão da prova e do quantum de danos
morais, e a Súmula n. 83 do STJ porque o acórdão alinhou-se à jurisprudência
consolidada sobre responsabilidade das plataformas e dano moral
na
in re ipsa
omissão de autoria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame de
Tese de julgamento
matéria fático-probatória e a revisão do quantum indenizatório por danos morais. 2.
Incide a Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão recorrido se encontra em
conformidade com a jurisprudência desta Corte quanto à responsabilidade da
plataforma de streaming e ao dano moral pela omissão de creditação de autoria. 3.
Não há negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem decide de
forma clara e fundamentada, afastando as alegações dos arts. 489 e 1.022 do CPC. 4.
O
da
impõe responsabilidade por danos morais na
art. 108
Lei n. 9.610/1998
utilização de obra sem indicação do nome do autor e do intérprete.”
CPC, arts. 17, 18, 131, 369, 371, 373, I, II, 485, V, §
Dispositivos relevantes citados:
3o, 489, II, III, § 1o, II, IV, V, 1.022, I, II, 1.025; CC, arts. 884, 927, 944,
,
caput
parágrafo único;
arts. 24, II, IV, 80, 108.
Lei n. 9.610/1998,
STJ, Súmulas n. 7, 83; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 1.927.188/MS,
julgado em
STJ, AgInt no
relatora Ministra Maria
6/3/2023;
AREsp n. 1.794.066/SP,
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
29/11/2021;
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
AREsp n. 2.604.195/SP,
julgado em
STJ,
relator Ministro Moura Ribeiro,
18/11/2024;
REsp n. 2.112.705/RS,
Terceira Turma, julgado em
STJ,
relator Ministro
14/4/2025;
REsp n. 2.167.762/SP,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/8/2025.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52219614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:04:52
Código de Controle do Documento: e56d8bff-196a-4392-b084-631e11cef885

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por NAPSTER DO
BRASIL LICENCIAMENTO DE MÚSICA LTDA. contra a decisão que inadmitiu o
recurso especial com fundamento na ausência de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
CPC, por não ter sido demonstrada a violação dos arts. 17, 18, 131, 369, 371, 373, I,
II e 485, V, § 3o, do CPC, 884, 927, 944,
, parágrafo único, do Código Civil,
caput
24, II, IV, 80 e 108 da
e pela incidência da Súmula n. 7 do STJ
Lei n. 9.610/1998,
(fls. 486-488). Alega o agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Na contraminuta, a parte agravada aduz que o agravo repete os argumentos
do recurso especial sem impugnar os fundamentos da decisão agravada, sustenta a
correção do juízo de inadmissibilidade por deficiência de fundamentação e óbice da
Súmula n. 7 do STJ, e requer o não conhecimento do agravo, ou, subsidiariamente, o
seu desprovimento, com a manutenção da decisão que negou seguimento ao recurso
especial (fls. 519-530).
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
em apelação cível nos autos de ação de indenização por danos morais por violação
de direitos autorais.
O julgado foi assim ementado (fl. 409):
Apelação cível. Ação de indenização por danos morais movida por compositor
de obras musicais contra operador de serviço de streaming musical, que não creditou o
nome do compositor. Sentença de improcedência. Provas dos autos são suficientes
para atribuir a autoria das obras ao autor. Autor trouxe lista de músicas devidamente
registradas, as quais são passíveis de identificação no serviço da ré pelo título.
Verossimilhança da alegação. Todas as músicas têm o mesmo intérprete. Presume-se a
boa-fé. Nada foi produzido em sentido contrário pela ré. Responsabilidade da ré pelos
danos decorrentes de sua atividade. Não há culpa exclusiva de terceiros. Ao explorar
economicamente obras musicais, a ré deve agir com diligência, a fim de evitar a
violação a direitos autorais de terceiros. É a ré quem promove o acesso à obra;
portanto, tem responsabilidade por eventual dano decorrente de sua atividade. Ainda
que o costume seja a inserção dos dados de autoria pelo produtor, caberia à ré verificar
se essa inserção foi feita; ao menos, deveria impedir a disponibilização de músicas
Documento eletrônico VDA52219614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:04:52
Código de Controle do Documento: e56d8bff-196a-4392-b084-631e11cef885

sem a devida creditação de autoria. Inteligência do
da lei de proteção de
art. 108
dados. Omissão quanto à autoria caracteriza dano moral
. Indenização fixada
in re ipsa
em R$10.000,00, consideradas as características dos autos, notadamente por se tratar
de 13 obras em coautoria com outros 3 profissionais. Ônus da sucumbência imputados
à ré. Honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação atualizado.
Apelação provida.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fls.
438-439):
Embargos de declaração em apelação cível. Ação de indenização por danos
morais. Oposição de embargos de declaração pela parte ré sob alegação de omissão.
Configuração de pretensão de reanálise do julgado. Ausentes as hipóteses capituladas
no artigo 1.022 do CPC. Prequestionamento. Não há violação direta e frontal a
dispositivos legais e constitucionais. Matéria discutida considerada prequestionada.
Resultado. Embargos rejeitados.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 17, 18, 485, V, § 3o, do CPC, e 80 da
porquanto
Lei n. 9.610/1998,
sustenta ilegitimidade passiva do NAPSTER DO BRASIL LICENCIAMENTO DE
MÚSICA LTDA., visto que a responsabilidade de criar e manter atualizado o ISRC e
as fichas cadastrais dos fonogramas é do produtor fonográfico e dos titulares, e não
da plataforma;
b) 373, I, II, do CPC, porque o Tribunal teria distribuído equivocadamente
o ônus da prova, pois caberia ao autor demonstrar que os fonogramas
disponibilizados corresponderiam às suas composições, não bastando prova de
autoria por ISWC e prints de títulos;
c) 369, 371, 131, do CPC, visto que houve valoração indevida do conjunto
probatório ao presumir que as gravações na plataforma eram do recorrido, apesar da
existência de múltiplos fonogramas com títulos idênticos e da necessidade de
identificação por ISRC;
d) 927, 944, caput, parágrafo único, do Código Civil, e 24, II, IV, 108 da
porquanto afirma que o acórdão aplicou indevidamente
Lei n. 9.610/1998,
Documento eletrônico VDA52219614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:04:52
Código de Controle do Documento: e56d8bff-196a-4392-b084-631e11cef885

responsabilidade e fixou dano moral em patamar desproporcional, sem comprovação
de nexo entre os fonogramas disponibilizados e as obras do recorrido;
e) 884 do Código Civil, visto que o valor arbitrado geraria enriquecimento
sem causa;
f) 489, II, III, § 1o, II, IV, V, e 1.022, I, II, do CPC, porque a Corte local
teria rejeitado embargos sem enfrentar questão essencial sobre fonogramas e ônus da
prova, configurando omissão e falta de fundamentação específica, com negativa de
prestação jurisdicional.
Alega a incidência da Súmula n. 149 do STJ, pois sustenta ser possível a
revaloração da prova documental sem reexame do conjunto fático, afirmando que o
caso demanda apenas a correta valoração de documentos, visto que não se pretende
revolver provas.
Requer o provimento do recurso para reformar o acórdão recorrido, para
que se julgue improcedente a demanda; subsidiariamente, requer o provimento para
anular o acórdão dos embargos de declaração; subsidiariamente, requer o provimento
para reduzir o valor dos danos morais ao patamar de um salário-mínimo ou outro
valor moderado (fls. 434-464).
Contrarrazões às fls. 469-485.
É o relatório.
VOTO
Passo à análise das supostas violações.
I – Violação dos arts. 489, II, III, § 1o, II, IV, V, e 1.022, I, II, do CPC
O
§ 1o, IV, do CPC exige que a decisão judicial enfrente todos os
art. 489,
argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada. Já o
prevê a
art. 1022
utilização dos embargos de declaração para sanar omissão, contradição ou
Documento eletrônico VDA52219614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:04:52
Código de Controle do Documento: e56d8bff-196a-4392-b084-631e11cef885

obscuridade, estendendo seus efeitos ao
segundo o qual consideram-se
art. 1025,
incluídas no acórdão as questões suscitadas nos embargos, ainda que rejeitados, para
efeito de prequestionamento.
Acrescento que a contradição no julgado deve corresponder à denominada
contradição interna do julgado. Tal vício se caracteriza pela existência de
proposições inconciliáveis entre si, contidas no corpo da própria decisão.
Seja por qualquer destas perspectivas, o recorrente não conseguiu
delimitar de forma específica, qual fundamento essencial deixou de ser examinado
em relação ao acórdão recorrido ou em que medida se contextualizou contradição no
próprio julgado.
Para fins de contextualização, transcrevo trecho do acórdão recorrido (fls.
410-413):
“Rejeita-se a alegação de nulidade da sentença, visto que, uma vez adotado
fundamento determinante para rejeição do pedido, não há motivo para abordar todos
os demais temas invocados na inicial. No mérito, o autor alega que sofreu danos
morais, porque 13 músicas de sua autoria são exploradas economicamente pela ré, sem
atribuição de autoria. Já a ré alega que o autor não comprovou que as obras
fonográficas disponibilizadas na plataforma realmente são de sua autoria, pois não é
possível reconhecer autoria apenas pelo título. Além disso, alega que não tem
responsabilidade sobre a inserção de dados autorais. Tal atribuição cabe ao autor, ou
ao produtor fonográfico. Caberia ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu
direito, notadamente que as músicas disponibilizadas no serviço de streaming da ré são
de sua autoria. Ônus do qual se desincumbiu a contento. No caso, ele trouxe prints das
telas do aplicativo da ré, nas quais é possível visualizar uma lista de músicas (fls. 41
/53). Juntou também um relatório, contendo os códigos de registro de músicas (ISWC)
de sua autoria, com os respectivos títulos (fls. 35/40). A comparação entre tais
documentos permite associar as músicas pelo título, concluindo-se que a ré faz uso da
obra do autor em seus serviços de streaming. Essa prova é suficiente para considerar
que as obras são de autoria do requente, visto que há verossimilhança, pois as músicas
são interpretadas pelo mesmo artista. Além disso, presume-se a boa-fé das partes ao
praticar atos processuais, bem como nada em sentido contrário foi produzido pela ré.
A ré poderia ter facilmente demonstrado que as obras disponibilizadas não
correspondem àquelas registradas pelo autor, comprovando assim fato impeditivo do
direito alegado.
Documento eletrônico VDA52219614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:04:52
Código de Controle do Documento: e56d8bff-196a-4392-b084-631e11cef885

(...)
Em suma, é certo que pode haver músicas/fonogramas com nomes idênticos;
porém a prova dos autos demonstra com suficiência que as obras disponibilizadas pela
ré são do autor. Superado esse tópico, é fato incontroverso que a autoria não foi
creditada pela ré, o que viola o
II, da Lei de Direitos Autorais. Resta verificar a
art. 24,
tese defensiva de responsabilidade exclusiva do produtor/autor. Ao explorar
economicamente obras musicais, a ré deve agir com diligência, a fim de evitar a
violação a direitos autorais de terceiros. É a ré quem promove o acesso à obra,
portanto tem responsabilidade por eventual dano decorrente de sua atividade. Nesse
sentido dispõe a lei de direitos autorais:
Quem, na utilização, por qualquer
Art. 108.
modalidade, de obra intelectual, deixar de indicar ou de anunciar, como tal, o nome,
pseudônimo ou sinal convencional do autor e do intérprete, além de responder por
danos morais, está obrigado a divulgar-lhes a identidade da seguinte forma(...) Ainda
que o costume seja a inserção dos dados de autoria pelo produtor, caberia à ré verificar
se essa inserção foi feita, ao menos impedir a disponibilização de músicas sem a
devida creditação de autoria. É a conduta mínima esperada de quem tem como
atividade empresarial a disponibilização de obras artísticas. Sem esse cuidado, a ré
corre o risco de violar a lei de direitos autorais (art. 24, II e
, como ocorreu no
art. 80)
presente caso. A omissão, por si só, fere direitos da personalidade do autor. Trata-se de
dano in re ipsa, decorrente do próprio fato.
(...)
Assim, o arbitramento da indenização pelo dano moral deve ser feito de forma
adequada e moderada, pautado em juízo prudencial. Não há em nosso ordenamento
critério único e objetivo. Assim, o arbitramento da indenização pelo dano moral deve
ser feito de forma adequada e moderada, pautado em juízo prudencial. Não há em
nosso ordenamento critério único e objetivo. para a sua fixação. Na sua aferição
devem ser verificados se foram preenchidos os requisitos da razoabilidade e
proporcionalidade. A indenização deve compensar o lesado e desestimular o lesante.
Cabe, assim, levar em consideração a intensidade do ânimo de ofender, a gravidade e a
repercussão da ofensa. É que, o valor da condenação por dano moral não tem o
objetivo de reparar a dor, que não tem preço, mas de compensá-la de alguma forma,
minimizando os sofrimentos do beneficiário, devendo o julgador agir com bom senso,
de acordo com as particularidades de cada caso.1 O valor da indenização por danos
morais deve obedecer à sua dúplice natureza: "compensatória, para minimizar ou
compensar o ofendido pelos constrangimentos e dores sofridos, e de pena, para punir o
ofensor pelo prática do fato danoso."2 No caso, tendo em vista que se trata de um total
de 13 obras musicais, bem como considerando-se que a autoria é coletiva, cada obra
tem 4 coautores (fls. 35/40), é razoável fixar a indenização em R$10.000,00 (dez mil
reais). O montante deve ser corrigido monetariamente pela tabela prática do TJSP,
desde o arbitramento (súmula 362, STJ) e com juros de mora de 1% ao mês, contados
Documento eletrônico VDA52219614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:04:52
Código de Controle do Documento: e56d8bff-196a-4392-b084-631e11cef885

da citação. Tendo em vista o resultado do julgamento do recurso, caberá à ré arcar
com as custas e despesas processuais, bem como pagar honorários advocatícios ao
patrono do autor, no equivalente a 20% do valor da condenação atualizado.”

Depreende-se dos autos que o Tribunal de origem expôs, de maneira clara
e suficiente, os fundamentos que o levaram a concluir pela autoria das músicas e pela
violação dos direitos autorais. Desse modo, não há que se falar em negativa de
prestação jurisdicional, mas sim em mero inconformismo da parte com o resultado
desfavorável.
Nos aclaratórios, o ora recorrente, então embargante alegou que “caberia
ao embargado não apenas provar ser o autor de determinada composição, mas
também demonstrar que o fonograma disponibilizado na plataforma do ora
embargante corresponde à composição de sua autoria”, sendo que o acórdão dos
embargos de declaração repisou a argumentação acima transcrita no sentido da prova
suficiente sobre os diretos autorais e que a recorrente não cuidou de afastar tal
conclusão.
Logo, a rejeição dos embargos de declaração se deu no contexto de efeito
infringente sem causa, não havendo que se falar em omissão do acórdão recorrido.
Reitero que houve fundamentação autônoma e suficiente no acórdão
recorrido e os precedentes transcritos no acórdão dos embargos de declaração se
alinham com a jurisprudência desta Corte de Justiça, não havendo que se falar em
infringência dos incisos II e V, do § 1o, do
do CPC. Reafirmo que “O
art. 489,
julgador não está obrigado a responder todas as considerações das partes, bastando
que decida a questão por inteiro e motivadamente" (
Rel. Min.
REsp 415.706/PR,
Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ 12.8.2002), o que de fato ocorreu no caso em
análise.
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA52219614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:04:52
Código de Controle do Documento: e56d8bff-196a-4392-b084-631e11cef885

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA AGRÁRIO. PEQUENA
PROPRIEDADE RURAL. ARTS. 489 E 1022 DO
VIOLAÇÃO.
CPC/2015.
INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO
DESTA CORTE. APLICAÇÃO DA
REVISÃO DO JULGADO.
SÚMULA 83/STJ.
REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
NÃO
SÚMULA 7/STJ.
PROVIMENTO.
1. O acórdão recorrido analisou as questões necessárias ao deslinde da
controvérsia, não se configurando omissão, contradição ou negativa de prestação
jurisdicional.
2. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta
Corte. Incidência do enunciado da Súmula n. 83 do STJ.
3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (
.
Súmula n. 7/STJ)
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.927.188/MS,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
6/3/2023,
)
10/3/2023.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ARTS. 489 E 1022 DO
VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. REVISÃO DO JULGADO. REEXAME
CPC/2015.
DE PROVAS. INCURSÃO NA ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS
PACTUADAS ENTRE AS PARTES. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS 5 E 7/STJ. NÃO PROVIMENTO.
1. O Tribunal de origem analisou todas as questões necessárias ao deslinde da
controvérsia, não se configurando omissão, contradição ou negativa de prestação
jurisdicional.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a
interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.794.066/SP,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
29/11/2021,
)
1/12/2021.

II – Violação dos arts. 17, 18 e 485, V, § 3o, do CPC c/c
da
art. 80
Lei n. 9.610/1998
Os arts. 17 e 18 do CPC tratam da legitimidade
, estabelecendo
ad causam
que é parte legítima quem figura na relação jurídica deduzida em juízo, ao passo que
Documento eletrônico VDA52219614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:04:52
Código de Controle do Documento: e56d8bff-196a-4392-b084-631e11cef885

o
V, § 3o, autoriza o reconhecimento dessa condição à luz da teoria da
art. 485,
asserção. Já o
da
atribui responsabilidade ao agente que
art. 80
Lei n. 9.610/1998
utiliza, disponibiliza ou explora economicamente obra intelectual.
No caso, o Tribunal de origem afastou a alegação de ilegitimidade passiva
ao consignar que a recorrente efetivamente disponibiliza ao público as obras
musicais, sendo agente central na cadeia de comunicação pública e monetização dos
fonogramas. O acórdão destacou que a plataforma não se limita à intermediação
técnica, mas controla e gerencia o conteúdo disponibilizado, inclusive no que diz
respeito à indicação de autoria.
A tese recursal de responsabilidade exclusiva de terceiros foi rejeitada,
porque não há transferência legal do dever de identificação autoral. Rever essa
premissa exigiria reexame da dinâmica operacional da plataforma e dos documentos
que demonstram sua participação direta na disponibilização, providência vedada em
recurso especial (
.
Súmula n. 7/STJ)
III – Violação do
I e II, do CPC
art. 373,
O
do CPC disciplina a distribuição do ônus da prova, impondo ao
art. 373
autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e ao réu os fatos
impeditivos, modificativos ou extintivos.
O acórdão concluiu que o autor comprovou a autoria por meio de registros
oficiais (ISWC), títulos correspondentes e prova documental de disponibilização dos
fonogramas na plataforma da recorrente, enquanto esta não apresentou contraprova
idônea capaz de afastar tais elementos. A Corte considerou verossímil a correlação
entre os registros e os fonogramas por força da interpretação e identificação artística,
presumindo-se a boa-fé das partes.
Documento eletrônico VDA52219614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:04:52
Código de Controle do Documento: e56d8bff-196a-4392-b084-631e11cef885

Para afastar a conclusão, seria necessário reconhecer que a prova
documental não é suficiente ou que a recorrente produziu prova contrária relevante,
o que implica revolvimento do acervo probatório, sendo inviável nesta instância (
.
Súmula n. 7/STJ)
IV – Violação dos arts. 369, 371 e 131 do CPC
Os arts. 369, 371 e 131 do CPC asseguram ao juiz ampla liberdade de
valoração da prova, desde que de forma motivada e fundamentada, não existindo
hierarquia entre os meios probatórios.
No caso, o acórdão deixou claro que a conclusão decorreu da análise
integrada dos documentos, registros oficiais, correspondência entre títulos e
fonogramas, e omissão da recorrente em adotar procedimentos mínimos de
verificação de créditos autorais. A valoração foi expressa e coerente, afastando
alegação de julgamento arbitrário.
A tese recursal restringe-se a alegação de que a prova deveria ter sido
interpretada de modo diverso, o que exige nova valoração fático-probatória, hipótese
vedada em recurso especial, conforme orientação da Súmula n. 7/STJ.
V – Violação dos arts. 927 e 944, caput e parágrafo único, do CC c/c
arts. 24, II e IV, e 108 da Lei n. 9.610/1998
Os arts. 24, II e IV, da Lei de Direitos Autorais protegem o direito moral
de paternidade e o direito de ter o nome associado à obra, sendo tais direitos de
natureza personalíssima e irrenunciáveis. O
prevê a reparação e divulgação
art. 108
corretiva quando a autoria não é reconhecida. Já os arts. 927 e 944 do CC tratam da
reparação proporcional ao dano.
O acórdão afirmou que a ausência de creditação viola diretamente o direito
moral de atribuição, configurando dano moral
, prescindindo-se de prova
in re ipsa
Documento eletrônico VDA52219614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:04:52
Código de Controle do Documento: e56d8bff-196a-4392-b084-631e11cef885

da dor ou prejuízo concreto. Quanto ao valor, a Corte aplicou os critérios de
proporcionalidade e razoabilidade, considerando o número de obras (13 músicas), a
amplitude da plataforma e a repercussão da violação.
A revisão do montante indenizatório demandaria reavaliação das
circunstâncias específicas do caso, o que encontra óbice na Súmula n. 7/STJ.
VI – Violação do
do Código Civil
art. 884
O
do Código Civil veda o enriquecimento sem causa, exigindo
art. 884
que o benefício patrimonial seja desprovido de fundamento jurídico.
No caso, o acórdão reconheceu que a indenização não representa vantagem
indevida, mas sim recomposição pela lesão a direito moral absoluto do autor. A
condenação decorre de responsabilidade civil reconhecida e tem caráter
compensatório e pedagógico, não implicando ganho gratuito.
Modificar tal conclusão pressupõe revisar as premissas fáticas que
reconheceram o dano moral, o que é obstado pela Súmula n. 7/STJ.
O acórdão recorrido, ainda, encontra-se em sintonia a jurisprudência desta
Corte de Justiça, o que atrai a incidência da
para o caso presente.
Súmula n. 83/STJ
Confira-se:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DE DECISÃO. AFASTAMENTO DA SÚMULA
N. 182 DO STJ. NOVA ANÁLISE. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC.
NÃO OCORRÊNCIA. OBRAS MUSICAIS. DIREITO AUTORAL. STREAMING.
NÃO INDICAÇÃO DE AUTORIA. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7
DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a corte de origem
examina e decide, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões que delimitam
a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
2. A revisão pelo STJ de indenização arbitrada a título de danos morais exige
que o valor tenha sido irrisório ou exorbitante, fora dos padrões de razoabilidade.
Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do
recurso especial.
Documento eletrônico VDA52219614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:04:52
Código de Controle do Documento: e56d8bff-196a-4392-b084-631e11cef885

3. Agravo interno desprovido. (AgInt no
relator
AREsp n. 2.604.195/SP,
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
18/11/2024,
)
26/11/2024.

PROCESSUAL CIVIL E AUTORAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO. OBRA MUSICAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO
CPC. AUSÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N.
282 DO STF. STREAMING. INDICAÇÃO DA AUTORIA DA OBRA. AUSÊNCIA.
DANO MORAL. VALOR INDENIZATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Inexistem omissão, contradição ou obscuridade, vícios elencados nos arts. 489
e 1.022 do CPC, sendo forçoso reconhecer que a pretensão recursal ostentava caráter
nitidamente infringente, visando rediscutir matéria que já havia sido analisada pelo
acórdão vergastado.
2. A ausência de debate no acórdão recorrido quanto aos temas suscitados no
recurso especial e sobre os quais os embargos de declaração opostos não suscitaram
omissão evidencia a falta de prequestionamento, incidindo o disposto na Súmula n.
282 do STF.
3. O streaming é modalidade de execução pública de obra musical e fonograma,
nos termos dos arts. 5o, II, e 68, §§ 2o e 3o, da Lei de Direito Autoral.
3. As plataformas de streaming devem indicar o nome, pseudônimo ou sinal
convencional do autor e do intérprete das obras musicais divulgadas, sob pena de
danos extrapatrimoniais.
4. O valor fixado a título de compensação por danos morais somente pode ser
modificado em grau de recurso especial quando manifestamente abusivo ou irrisório, o
que não se verifica no caso concreto em que fixada indenização no montante de R$
20.000,00 (vinte mil reais) pela disponibilização de nove obras musicais sem
indicação de autoria.
5. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido. (
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
REsp n. 2.112.705/RS,
DJEN de
)
14/4/2025,
23/4/2025.

RECURSO ESPECIAL. DIREITO AUTORAL. STREAMING. CRÉDITO AO
NOME DO AUTOR. FONOGRAMA. OBRA. VIOLAÇÃO. PLATAFORMA.
RESPONSABILIDADE. DANO MORAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O streaming é modalidade de execução pública de obra musical e fonograma,
nos termos dos arts. 5o, II, e 68, §§ 2o e 3o, da Lei de Direito Autoral.
2. Em se tratando de modalidade de execução pública, aplicam-se às plataformas
de streaming as normas de proteção ao direito autoral previstas na lei.
3. O
da Lei de Direitos Autorais é claro ao estabelecer que há
art. 108
responsabilidade por danos morais quando, ao utilizar obra intelectual (categoria na
Documento eletrônico VDA52219614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:04:52
Código de Controle do Documento: e56d8bff-196a-4392-b084-631e11cef885

qual se incluem os fonogramas) por qualquer meio, omite-se a menção ou o anúncio
do nome, pseudônimo ou sinal característico do autor e do intérprete, sendo ainda
exigida a divulgação dessa identidade.
4. Rever o valor da indenização por dano moral à qual a recorrente foi
condenada a pagar é tecnicamente inviável no âmbito deste apelo extremo, pois tal
conduta demandaria a incursão em fatos e provas, o que é defeso pela Súmula no 7/STJ.
5.
Recurso
especial
parcialmente
conhecido
e
não
provido.
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
REsp n. 2.167.762/SP,
julgado em
DJEN de
)
12/8/2025,
18/8/2025.

VII - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Nos termos do § 11 do
do CPC, deixo de majorar os honorários
art. 85
advocatícios, pois já fixados no limite legal (fl.413).
É o voto.

Documento eletrônico VDA52219614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:04:52
Código de Controle do Documento: e56d8bff-196a-4392-b084-631e11cef885

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.300.754 / SP
Número Registro: 2023/0052543-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10671256420208260002 1067125642020826000250000 20220000522747
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NAPSTER DO BRASIL LICENCIAMENTO DE MUSICA LTDA.
ADVOGADOS : ALEXANDRE LUIZ ALVES CARVALHO - SP204155
MÁRCIO ASBAHR MIGLIOLI - SP188532
RAFAEL PELLON DE LIMA SAMPAIO - SP231277
AGRAVADO
: FABIAN PEREIRA GLOOR
ADVOGADOS : FELIPE PIEROZAN - RS073535
CAROLINE BAGESTEIRO DOS SANTOS - RS118157
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - PROPRIEDADE INTELECTUAL /
INDUSTRIAL - DIREITO AUTORAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54009798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:10:51
Código de Controle do Documento: d33acbee-cdeb-47e9-a554-c0ae2254e7fc

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54009798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:10:51
Código de Controle do Documento: d33acbee-cdeb-47e9-a554-c0ae2254e7fc